Tribunal: STF
Processo: RE 718332
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 1. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INDEFERIMENTO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. 2. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO AGENTE ESTATAL E OS SUPOSTOS DANOS SOFRIDOS. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.